Tribunal: TJMT
Processo: 0003527-94.2016.8.11.0008
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003527-94.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDSON WALTER CAVALARI - ME - CNPJ: 00.296.950/0001-05 (APELANTE), RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - AUSÊNCIA DE PROVA EFICAZ A RESPEITO - ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, CPC/15) - PAGAMENTO INDEVIDO.

1- Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, incumbe à parte autora a prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial da ação de cobrança, ou seja, da efetiva prestação dos serviços, cuja ausência torna indevido o pagamento postulado.

2- Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por
EDSON WALTER CAVALARI - ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n.º 0003527-94.2016.8.11.0008, pela qual foi julgado improcedente o pedido inicial e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Irresignada, a parte Apelante pugna pelo provimento ao recurso interposto com a reforma da sentença recorrida, objetivando a condenação do Apelado, Ente Público, na obrigação consistente ao pagamento de valores relativos aos serviços a ele prestados para o conserto de diversos aparelhos utilizados pela Secretaria de Saúde, no município de Barra do Bugres. (id. 158571729)

Contrarrazões apresentadas em id. 158571733, suscitando preliminar de impugnação à justiça gratuita e, no mérito, pela manutenção da sentença combatida e improcedência do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar parecer, por não vislumbrar hipótese de intervenção ministerial no feito (id. 161225696).

Os autos vieram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria. (id. 174858685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
Preliminar de Impugnação à Gratuidade da Justiça

Em sede de contrarrazões, o Apelado,
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
, impugna o pedido de Justiça gratuita postulado pelo Apelante, aduzindo que este
“não juntou qualquer documento que comprove sua renda ou sua atual condição financeira”,
tão somente comprovou a baixa da sua empresa.

Sabe-se que a gratuidade de Justiça foi instituída pela Lei nº 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil/2015, conforme dispõem os artigos 98 e 99, § 3º, da aludida legislação,
in verbis
:

“(...)

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...) § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

No mais, o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal prevê a obrigação do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não exigindo, para tanto, a condição de miserabilidade.

No caso em tela, infere-se dos autos que, para a análise do pedido de gratuidade formulado na inicial, o d. Juízo de origem, analisando os documentos anexados pela Autora/Apelante, deferiu-lhe o benefício e, de acordo com o art. 100 do CPC, após
“
deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15

(quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso
.”

Desse dispositivo legal denota-se que compete ao Impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão, conforme entendimento jurisprudencial que trago à colação:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA –
NECESSIDADE DE PROVA CONVINCENTE CAPAZ DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ÔNUS DO IMPUGNANTE
– NÃO COMPROVAÇÃO – DESPESAS MENSAIS COMPROVADAS PELA APELANTE –
BENEFÍCIO CONCEDIDO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A Lei nº 1.060/50 e a jurisprudência dos Tribunais Superiores possibilitam ao juiz o indeferimento ou a revogação da assistência judiciária, se tiver fundadas razões para tanto, porém, atento ao fato de não ter o impugnante demonstrado a ausência de hipossuficiência da parte impugnada, impõe-se a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que não há prova nos autos da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da benesse ao Apelado
. Ressalta-se que ter a renda mensal superior a média nacional, por si só, não é capaz de remover a presunção de hipossuficiência, pois o hipossuficiente é aquele que ao custear os gastos processuais colocará em risco seu sustento, necessitando, portanto, mais que apenas alegações para revogar a benesse. In casu, a Apelante comprovou altas despesas mensais que, somadas as custas processuais colocaria em risco o seu sustento e de sua família, portanto, o benefício deve ser concedido.” (N.U 0004392-40.2015.8.11.0045, Relator:
Marcio Aparecido Guedes
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/08/2021, publicado no DJE 18/08/2021) (g.n.)

No caso, contudo, o Impugnante, ora Apelado, não fez prova em contrário à apresentada pela parte beneficiária, de modo a derruir a presunção
juris tantum
de hipossuficiência e, como a norma legal não dispõe de regras que definam um teto salarial ou de bens patrimoniais para que seja negado o benefício, competia à Apelada demonstrar a liquidez dos recursos financeiros da Autora/Apelante que lhe permita arcar com as custas judiciais.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
de impugnação à gratuidade da Justiça, mantendo, por consequência, o benefício concedido à Apelante.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente Recurso de Apelação Cível foi interposto por
EDSON WALTER CAVALARI - ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n.º 0003527-94.2016.8.11.0008, pela qual foi julgado improcedente o pedido inicial e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

No caso, a Empresa Apelante pretende a reforma da sentença de origem, para que seja reconhecida a obrigação do Apelado na contraprestação condizente ao pagamento pelos serviços que alega haver prestados na manutenção e reparação de aparelhos eletrônicos, eletroterapêuticos, equipamentos de irradiação, bem como em serviços de instalação e manutenção elétrica, utilizados pela Secretaria de Saúde do município de Barra do Bugres.

Compulsando os autos, observa-se que a ora Apelante, em sede de petição inicial, aduziu que os serviços prestados no período de março de 2008 a maio de 2009 não foram pagos pela municipalidade, sendo, portanto, credor da importância de R$ 37.502,00 (trinte e sete mil, quinhentos e dois reais) à época dos fatos.

A fim de corroborar sua alegação, juntou Notas Fiscais simples de “pedido” (id. 158571710, p. 33/85), com diversas assinaturas não identificadas (sem nome por extenso) no campo “cliente” e, durante o trâmite processual, postulou pelo julgamento antecipado da lide em manifestação de id. 158571711.

Pois bem.

Como regra processual, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 (art. 333, I, do CPC/73), incumbe à parte Autora o ônus de provar os fatos constitutivos do direito invocado, no caso, com a prova suficiente, apta para atestar a efetiva prestação dos serviços ao réu, o que não ocorreu.

Conforme observado pelo douto Juízo
a quo
em sentença de

id. 158571724,
não há nos autos qualquer contrato, ou documento solicitando a referida prestação do serviço, de modo que apenas a juntada das notas fiscais de id. 158571710, p. 33/85, sem o aceite da Prefeitura Municipal, e sem a autenticidade comprovada, não basta para comprovar a efetiva prestação de serviços pelo Apelante
.

A outro turno, não se pode imputar à parte Ré o ônus da prova negativa, de que não houve a prestação do serviço cobrado.

Nesse sentido, segue jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS
E BOLETOS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU ENTREGA DE MERCADORIAS – ÔNUS DA PARTE – ART. 373, I, DO CPC/2015
– SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJMS. Apelação Cível n. 0818037-73.2016.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator: Des.
Amaury da Silva Kuklinski
, j: 08/08/2019, p: 12/08/2019) (g.n)

"APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA
- NOTA FISCAL SEM ASSINATURA -
AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS DA DÍVIDA - INEXIGIBILIDADE
. -
É perfeitamente possível que a ação de cobrança seja fundada em notas fiscais. Entretanto, somente as notas fiscais com o canhoto de recebimento assinado são exigíveis e capazes de fazer prova da dívida cobrada
. - Muito bem fez a Sentença ao decotar da condenação os valores referentes as notas fiscais apócrifas, pois, tais notas, na ausência de outras provas, não podem ser cobradas
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0499.10.000745-3/001, Relator: Des.
Batista de Abreu
, 16ª Câmara Cível, julgamento em 20/11/2013, publicação da súmula em 29/11/2013) (g.n.)

Analisando referidas provas, tal como o fez o ilustre magistrado sentenciante, a conclusão não pode ser outra senão aquela já alcançada por ele, sendo desnecessário acrescentar novas fundamentações para definir que tais provas, realmente, são frágeis e insuficientes para o fim almejado.

Nos termos da Jurisprudência pacífica do STJ,
“ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração,
desde que comprovados
, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade.
(AgRg no Ag 1056922/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009).”
(STJ, Segunda Turma, AgRg no Resp 1383177/MA, Relator Ministro
Humberto Martins
, Dje26/08/2013) (g.n).

Dessa forma, na hipótese telada, tal como entendeu o douto magistrado singular, não se mostra possível a condenação do Município Apelado a pagar pela suposta prestação de serviços, se o Apelante não se desincumbiu do ônus probatório, consistente em carrear aos autos prova cabal de que realmente foram eles prestados ao Ente Público.

Ausente nos autos a prova inequívoca da efetiva prestação dos serviços, mostra-se indevida a cobrança pleiteada, devendo ser mantida a r. sentença que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Diante do exposto,
conheço do recurso
porque preenchidos os requisitos de sua procedibilidade e, no mérito, reporto-me à fundamentação posta para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023